Tribunal: TJSP
Processo: 2052263-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que defere tutela de urgência – Decisão proferida em cognição sumária – Processo sentenciado, com apelação interposta pela recorrente – Ocorrência do julgamento da apelação nesta mesma data – Agravo de Instrumento prejudicado, ante a ocorrência de julgamento de apelação oposta contra a r. sentença, prolatada em exame de cognição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que defere tutela de urgência – Decisão proferida em cognição sumária – Processo sentenciado, com apelação interposta pela recorrente – Ocorrência do julgamento da apelação nesta mesma data – Agravo de Instrumento prejudicado, ante a ocorrência de julgamento de apelação oposta contra a r. sentença, prolatada em exame de cognição exauriente.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000893747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052263-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GREEN
LINE SISTEMA DE SAÚDE S/A, é agravada ELIDE ACÁCIA DE PAULA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052263-14.2019.8.26.0000 tb-jcs
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2052263-14.2019.8.26.0000
COMARCA -
SÃO PAULO FORO REG. ITAQUERA
4o Ofício, Processo no 1003530-13.2019.8.26.0007
AGRAVANTE
-
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S/A
AGRAVADA
-
ELIDE ACÁCIA PAULA
V O T O No 32.069
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Insurgência contra
decisão que defere tutela de urgência Decisão proferida
em cognição sumária
Processo sentenciado, com
apelação interposta pela recorrente
Ocorrência do
julgamento da apelação nesta mesma data Agravo de
Instrumento prejudicado, ante a ocorrência de julgamento
de apelação oposta contra a r. sentença, prolatada em
exame de cognição exauriente.
Recurso não conhecido.
Em ação de obrigação de fazer, o Juízo deferiu a tutela provisória de
urgência (fls. 43/45).
Insurge-se a requerida. Alega: a) não está demonstrada a
probabilidade do direito alegado, pois a requerente aderiu ao plano de saúde em
15.06.2018, sabedora dos prazos de carência, que variam conforme o custo e a
complexidade do atendimento, sendo de 180 dias para o parto a termo; b) os prazos
carenciais dos planos de saúde são legais e representam acerto do legislador, pois
evitam fraudes e que a coletividade de usuários tenha a sinistralidade majorada,
estando a previsão legal para os partos a termo no artigo 12, a da lei 9.656/98; c) de
acordo com a lei 9.656/98, atendimentos dentro do período de carência somente são
custeados pelo plano em situação de urgência ou emergência, sem espaço para
interpretações leigas ou extensivas; d) no caso em tela, a cobertura foi negada em
razão da inexistência de urgência apta a quebrar o prazo carencial do procedimento,
pois não há risco de morte ou de lesão irreparável; e) o prazo carencial está
expressamente previsto na Cláusula 7.1 do contrato, que sempre foi de
conhecimento da requerente, desde antes da assinatura da avença.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu
provimento para que seja reformada a r. decisão agravada.
Contraminuta às fls. 85/88, com preliminar de perda de objeto
recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2052263-14.2019.8.26.0000 tb-jcs
3
É o relatório
1. Consoante demonstrado pela agravada, o Juízo de origem prolatou
sentença, julgando procedente o pedido inicial, confirmando a tutela provisória antes
concedida (fls. 89/94).
A prolação da sentença substitui a decisão concessiva da urgência,
proferida em caráter provisório, em sede de cognição sumária, o que acarreta a perda
do objeto recursal. Ressalto que, nessa mesma ocasião, procede-se ao julgamento da
apelação no 1003530-13.2019.8.26.0007, interposta conta a r. sentença retro
referida.
O julgamento da apelação, inclusive, que examina a causa em
cognição exauriente, também torna inócua qualquer decisão a ser proferida com base
na tutela de urgência concedida pelo Juízo, tomada em cognição sumária, fazendo
falecer o interesse recursal que pudesse justificar o julgamento deste recurso.
2. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente